Tribunal: TJES
Processo: 5005845-26.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005845-26.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1 – O

Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

2 - Em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

4 -
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (suscitado).

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005845-26.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
em razão da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
que declarou a sua incompetência para julgar a ação de internação compulsória proposta por
EDIMAR MERÇON DE VARGAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Por meio do despacho ID 5305784 foi fixada a competência do Juízo suscitante para decidir as medidas de urgência.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 6505955, opinando para que seja fixada a competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim (suscitante).

Pois bem
.

O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo dos recursos.

Ademais, é firme o entendimento adotado neste órgão fracionário:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. 1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).
2 - Em Embargos de Declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recurso especial pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo dos recursos. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES. Conflito de Competência nº 5003625-55.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente incidente e
DECLARO
competente o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a demanda.